Tribunal: TCU
Processo: 003.485/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00009/2008, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 702115, função null, que teve como objeto Implantação parcial da infra-estrutura física e operacional do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus a ser composto pela unidade de Gestão Estratégica, Unidade de Fabricação e Prototipagem de microssistemas, Unidade de Inovação em Produtos e Unidade de Empreendedorismo e Desenvolvimento Empresarial, a partir das ações para a continuidade da implementação, gerenciamento e execução pela UGE dos projetos e programas prioritários constantes do Plano de Negócios do CT-PIM. (no da TCE no sistema: 2753/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11471/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, à Superintendência da Zona Franca de Manaus e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 003.485/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Admilton Pinheiro Salazar (XXX.739.512-XX); Catarina Adelia Lima Assi (XXX.896.562-XX); Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (05.577.699/0001-70); Wesley Alves Pereira (XXX.715.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.